Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. SUSPENSO O PAGAMENTO ANTE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos. Tendo em vista a documentação acostada ao presente recurso, verifica-se que a capacidade financeira do apelante se encontra abaixo dos cinco salários-mínimos que é referência para a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, defiro referida gratuidade.
2. Concernente ao pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso sob análise, a presente Apelação não atende aos requisitos do art. 1.012, do Código de Processo Civil, oportunidade em que indefiro.
3. O apelante, ao juntar ao recurso a sua CTPS verifica-se que a anotação de admissão para justificar a remuneração que argui foi registrada na data de abertura do prazo recursal, conforme consta da Cota do douto representante do MPDFT faltando-lhe, portanto, a devida credibilidade
4. Os alimentos devidos pelo genitor foram estabelecidos no percentual de 15O% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo, restando respeitado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade a que alude o § 1o, do artigo 1.694, do Código Civil.
5. Considerando-se que, além da revelia (ausência de contestação) e a inovação fática recursal, não foi demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica do apelante/requerido de suportar o encargo alimentício estipulado, não se justificando, portanto, a redução do percentual estabelecido.
6. Honorários advocatícios de sucumbência que atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Suspenso o pagamento ante a concessão da gratuidade de justiça.
7. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.